Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715518-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: VANETE MOREIRA DE MORAES, HERMANO JOSE PEREIRA DE MORAES DECISÃO ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO interpuseram agravo de instrumento do despacho (id. 46072020), proferido na ação de imissão na posse c/c indenização por danos materiais proposta contra HERMANO JOSE PEREIRA DE MORAES e VANETE MOREIRA DE MORAES, que determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública, nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça já foi deferida à primeira ré - ID 133228162. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública, ante o pedido ID 155213209.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que se trata de despacho determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública, após o pedido (id. 155213209, autos originários) para se habilitar nos autos como representante da agravada-ré. Esclareça-se que o fato de ter havido pedido anterior da Defensoria Pública para que lhe fossem remetidos os autos, não infirma a natureza de ato meramente ordinatório do ato impugnado. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos autores, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora